Tribunal: TJBA
Processo: 0701056-34.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0701056-34.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GUILHERME SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Apelação:

0701056-34.2021.8.05.0080

Comarca:

Feira de Santana

Recorrente:

Guilherme Silva Vieira

Defesa técnica:

Belª. Jessica Souza Pereira de Oliveira (OAB/BA 63.357)

Recorrido:

Ministério Público do Estado da Bahia

Relator:

Des. Nilson Castelo Branco

Órgão julgador:

2ª Turma da 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO ACOLHIMENTO - PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O recurso busca a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa e da fração máxima da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a pena-base, fixada no mínimo legal, pode ser reduzida aquém desse patamar em virtude da incidência da atenuante da menoridade relativa; (ii) se a quantidade e natureza da droga apreendida justificam a aplicação da fração mínima do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A aplicação da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida (1.322,30g de cocaína) são fatores que justificam a aplicação da fração mínima (1/6) da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois tais elementos podem ser valorados para a modulação do redutor. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois a pena imposta (4 anos, 10 meses e 10 dias) é superior a 4 anos, limite estabelecido pelo art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e desprovido para manter, em sua integralidade, a sentença de condenação. Tese de julgamento: “1. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas como critério para a modulação da fração de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena aplicada excede 4 anos.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e § 4º; Código Penal, arts. 44 e 65, inciso I.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, Súmula nº 231; STJ, HC nº 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, REsp nº 1.887.511/SP.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos es
t
es autos de Apelação Criminal de n.
0701056-34.2021.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
, interposta por
Guilherme Silva Vieira

em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.